Tribunal: TJSP
Processo: 1021529-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Apelante que não demonstrou a origem da dívida – Apontamento ilícito – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão da inscrição do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021529-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada SULAMITA GUIMARAES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021529-88.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36720
APEL.No: 1021529-88.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : SULAMITA GUIMARÃES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)

*DANO MORAL
Banco de dados – Apelante que não
demonstrou a origem da dívida Apontamento ilícito Sentença
que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão
da inscrição do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes
Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 169,77, com a
exclusão do apontamento negativo. Declarou recíproca a sucumbência, fixando
os honorários advocatícios de ambas as partes em 10% do valor da causa.
Determinou que as despesas processuais já efetuadas sejam rateadas pelas
partes, observando-se a gratuidade concedida à autora.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o
apontamento do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes decorre de
contrato legítimo que foi inadimplido; a contratação é legítima bem como a
respectiva cobrança; o apontamento se traduz em exercício regular de direito,
inexistindo o dever de indenizar. Pugna a improcedência total do pedido inicial
ou alternativamente, que seja afastada a condenação em declaração de
inexigibilidade do contrato.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021529-88.2019.8.26.0100 -Voto no
3
A apelada não reconhece a regularidade do débito que
gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Por seu turno o apelante afirma em sua contestação que as
partes celebraram contrato e ante a inadimplência apontou o nome da apelada
nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo-se em exercício regular de
direito.
Todavia, o apelante não acostou sequer um documento
que comprovasse sua alegação.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Como asseverou o d. Juízo a quo:
Neste sentido, a parte ré, embora alegue
ser credora da parte autora em razão de contrato
regularmente firmado, não trouxe aos autos qualquer
documento ou produziu outro meio de prova que evidenciasse
a existência a existência do negócio jurídico. Sem essa prova,
não há como subsistir o apontamento negativo realizado.
Ressalte-se que não se pode exigir da
parte autora a prova de fato negativo, ou seja, que não
firmou contrato objeto do apontamento, ou ainda, que não
contraiu o débito, razão por que deveria a parte ré provar a
contratação e o débito uma vez negado pelo consumidor,
parte manifestamente hipossuficiente.
Vale, ainda, lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021529-88.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Júnior sobre o ônus da prova (artigo 373 do CPC)::
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, não foi demonstrada a origem do débito e a
licitude do apontamento, portanto, impõe-se a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator